Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Mister explicar que o interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico.
2. O pedido de revisão de alimentos encontra fundamento no §1o do art. 1.694 do Código Civil, que dispõe que, uma vez fixados os alimentos, poderá o interessado reclamar ao juiz a sua exoneração, redução ou majoração, desde que, conforme as circunstâncias do caso concreto, demonstre mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
3. Para além de se analisar, na ação de revisão de alimentos, a necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante, como prevê o art. 1.694, §1o, do Código Civil, mostra-se indispensável que o interessado no pedido de redução da pensão alimentícia comprove, previamente, real alteração em sua capacidade de arcar com o encargo anteriormente estabelecido.
4. Além do mais, tratando-se, como na espécie, de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência, acrescenta-se que o alimentante deve, ainda, demonstrar elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.
5. Ocorre que, ao menos em um juízo não exauriente e próprio das tutelas liminares, não se extrai dos elementos de prova apresentados pelo agravante neste momento processual a efetiva alteração fática na sua capacidade financeira quando comparada com o momento em que arbitrados os alimentos.
6. A alegação de que o alimentante, ora agravante, teria sofrido alteração importante em sua capacidade financeira, a justificar a redução da referida obrigação, não prescinde de ampla dilação provatória a ser realizada em primeiro grau, obstando o deferimento da antecipação de tutela pleiteada.
7. Não há elementos que possam sustentar a conclusão de que o agravante teria agido com dolo, tendo apenas exercido o seu direito legítimo de recorrer e devolver à instância recursal a apreciação de suas insurgências, o que inviabiliza a aplicação de multa por litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e improvido.